Tribunal: TCU
Processo: 000.041/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em concorrência cujo objeto é a contratação de duas empresas prestadoras de serviços de comunicação digital.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes à representação acerca de possíveis irregularidades em concorrência sob a responsabilidade de Gabinete do Ministro da Saúde, com a finalidade de contratar empresas prestadoras de serviços de comunicação digital. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e nos arts. 235 e 237, VII; 250, I; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, ante a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. informar ao Ministério da Saúde e ao representante do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos.